Tribunal: TJBA
Processo: 8001922-86.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001922-86.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

APELADO: ALDAIR BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PARA DESCOMPRESSÃO MEDULAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelos simultâneos interpostos pelo Estado da Bahia e por Aldair Barbosa da Silva contra
a
sentença que julgou procedente
A
ção de
O
brigação de
F
azer, determinando ao
E
nte
P
úblico custear cirurgia para descompressão medular e o tratamento médico correlato, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00
(hum mil reais)
. O Estado alegou incompetência absoluta do
J
uízo comum, sustentando a obrigatoriedade de tramitação da causa perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. O
A
utor insurgiu-se, quanto ao valor fixado a título de honorários, pleiteando aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos do Tema 1.076/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a demanda deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009;
e
estabelecer se a fixação de honorários advocatícios poderia se dar por equidade, em montante inferior ao percentual mínimo legal, diante do valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, quando instalado no foro, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, devendo ser observada sempre que o valor da causa não exceder 60 salários-mínimos e não houver hipótese de exclusão legal.

4.
Constatado que o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública foi instalado na Comarca de Brumado, antes do ajuizamento da
demanda
, com valor da causa dentro do limite legal e matéria não excluída da competência, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do
J
uízo comum.

5.
A nulidade processual decorrente da incompetência absoluta não afasta o aproveitamento dos atos processuais não decisórios, em atenção aos princípios da economia processual e da razoabilidade, desde que ratificados pelo
J
uízo competente.

6.
O reconhecimento da incompetência absoluta prejudica a análise do mérito recursal do
Acionante,
no tocante
à fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso do Estado provido. Recurso do
A
utor prejudicado.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, caput, § 1º e § 4º, e 5º; CPC, arts. 64, §§ 1º e 4º, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 150187/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
õ
es Simultâneas

n° 8001922-86.2024.8.05.0032,
oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Recorrente
s/Recorridos
o
ESTADO DA BAHIA
e
ALDAIR BARBOSA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DO ENTE ESTATAL e JULGAR PREJUDICADO O APELO DO AUTOR
.